Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1013833-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pelo Instituto Educacional Mato-grossense - IEMAT em virtude do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do Recurso Inominado n.o 8020531-24.2019.8.11.0001, prolatado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Herick Fredi Correia.
De acordo com o Reclamante, o acórdão combatido contraria os precedentes deste Tribunal sobre a legitimidade da cobrança de valores residuais não abarcados no Contrato FIES no Curso de Bacharelado em Medicina.
Firme nesse argumento, pleiteia a suspensão liminar dos efeitos do Acórdão objeto da Reclamação. No mérito, requer seja julgada procedente a vertente Reclamação para reconhecer o direito do Reclamante em cobrar do aluno a diferença gerada desde 2015/2, decorrentes dos valores de mensalidade escolar não quitados na integralidade.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
De outro viés, conforme dispõe a norma do artigo 232, inciso II, do aludido Regimento Interno, ao despachar a reclamação, o Relator “ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado”.
No mesmo sentido é a ordem emanada do inciso II, do artigo 989, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual o Relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.”
Na hipótese, não vejo a confluência dos pressupostos exigidos para a concessão do pretendido efeito suspensivo.
Com efeito, em que pese à alegação do Reclamante de não observância das decisões prolatadas neste Tribunal conforme precedente no RAC n.o 1002524-03.2019.811.0002, de Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, e RAC n.o 1004469-93.2017.811.0002, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nota-se que referida questão está atrelada ao próprio mérito da Reclamação.
Ademais, não verifico a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso seja dado cumprimento ao acórdão, em especial porque o Reclamante manteve-se no campo das meras alegações.
Dessa forma, indefiro a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações do Relator do Recurso Inominado n.o 8020531-24.2019.8.11.0001, no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC c/c art. 232, inciso I, RITJMT).
Cite-se a parte Reclamada Herick Fredi Correia para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, CPC).
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (art. 991, CPC c/c art. 234, RITJMT).
Publique-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora